Tribunal: STF
Processo: ARE 1520587
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 73, fl. 1):



    “ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NEGATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 57-C DA LEI N. 9.504/1997. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24 DA SÚMULA DO TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, o TRE/ES concluiu configurado o impulsionamento de propaganda negativa na internet pelo candidato a governador no pleito de 2022.



    2. A modificação das conclusões da Corte de origem de que o impulsionamento de propaganda negativa, como pretende o agravante, demandaria que este Tribunal Superior revolvesse o conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 24 da Súmula do TSE.



    3. Agravo interno desprovido.”



     



    No Recurso Extraordinário (Doc. 76), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 5º, IV, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “no âmbito eleitoral, a publicidade está agasalhada pela garantia da livre manifestação do pensamento, assegurada pela Constituição Federal, pois não apresentou irregularidade quanto ao anonimato e tampouco houve ofensa à honra ou a dignidade de candidatos ou menção a fatos sabidamente inverídicos.” (Doc. 76, fl. 14).



    Aduz que “veiculou vídeo em suas mídias sociais, durante a campanha eleitoral, com conteúdo de inequívoco interesse social, limitando-se a apontar desacertos na execução de políticas públicas pela gestão capitaneada por candidato à reeleição ao cargo de Governador”, não tendo sido “identificado qualquer caráter ofensivo à honra e dignidade daquele candidato (ou de qualquer outra pessoa), tampouco a divulgação de fatos ou notícias falsas ou distorcidas (as conhecidas fake news)” (Doc. 76, fl. 12).



    Defende que “a liberdade de expressão e de informação são direitos constitucionais que devem, num juízo de ponderação/sopesamento, merecer prevalência no caso concreto” (Doc. 76, fl. 15). 



    E conclui afirmando que “a manifestação do recorrente (...) não ingressa no campo da ilicitude, estando protegida pela garantia da liberdade de expressão e livre circulação de ideias” (Doc. 76, fl. 17). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão e “julgar improcedente o pedido deduzido perante a instância primeva e afastar a multa imposta” (Doc. 76, fl. 17).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido pela incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 80). 



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 84). 



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 73, fl. 2): 



    “Consoante assentado na decisão agravada, o Tribunal Regional do Espírito Santo, ao analisar os contornos do caso, concluiu que o agravante contratou o impulsionamento de propaganda com conteúdo nitidamente negativo, pois a tônica era criticar a forma de condução do governo estadual pelo seu adversário no pleito, a má gestão de recursos públicos e o atraso na entrega de importantes obras públicas. 



    Conforme fiz ver na decisão agravada: na propaganda eleitoral, o impulsionamento de conteúdo somente é permitido para promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Veiculações de conteúdos negativos implicam ofensa ao disposto no art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições. Nesse sentido: Rp n. 0601462-65.2022.6.00.0000/DF, DJe de 31 de agosto de 2023; e Rp n. 0601466-05.2022.6.00.0000/DF, DJe de 8 de setembro de 2023, ambas de relatoria da ministra Cármen Lúcia. 



    Como se observa, o conjunto fático-probatório emoldurado no acórdão regional não viabiliza conclusão diversa da que chegou o TRE/ES, de sorte que a modificação do julgado, quanto ao impulsionamento de propaganda negativa, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos do enunciado n. 24 da Súmula do TSE: “não cabe recurso especial para simples reexame do conjunto fático-probatório”.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno, à conclusão de que a análise da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos. No entanto, a parte recorrente não logrou infirmar esse fundamento, eis que se limitou a defender que a garantia da livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, IV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente